Tribunal: TCU
Processo: 036.378/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria na execução orçamentária da Secretaria Especial de Saúde Indígena para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de auditoria na execução orçamentária da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 durante o período de fevereiro de 2020 a julho de 2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional oriunda do Requerimento 1301/2021 da CPI - Pandemia do Senado Federal, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.3. encaminhar ao Senado Federal cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam.